Tribunal: TJDFT
Processo: 0705746-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DANOS MORAIS. ACORDO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTICIADA NOS AUTOS APÓS APREENDIDO O BEM. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

Sinopse fática: Os fatos postos na inicial são incontroversos, ou seja, que as partes celebraram acordo para suspensão da ação de busca e apreensão no dia 20/01/2023, sendo que o veículo foi apreendido em 04/02/2023 e a ré só peticionou a existência do acordo em 06/02/2023, o que levou a efetiva apreensão do bem por dois dias.

1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de indenização, que julgou improcedentes os pedidos autorais. 1.1. Nesta sede, a autora requer que sejam providos os pedidos autorais para fixar os danos morais em R$ 4.153,72 e subsidiariamente, a redução dos honorários sucumbenciais, entre 10% e 20% do montante da causa.
2. De acordo com o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 2.1. Logo, para a responsabilização do réu, não há necessidade de demonstração da culpa do fornecedor do serviço bancário, exigindo, tão somente, a prova da conduta comissiva ou omissiva, o dano e o nexo de causalidade entre uma e outra. 2.2. O dano moral consiste na dor resultante da violação de um bem juridicamente tutelado, sem repercussão patrimonial, ou seja, é uma lesão violadora de direitos fundamentais. 2.3. Para estabelecer a responsabilidade civil de um agente, por dano moral, deverá ser observada a existência de ato ilícito. 2.4. Em consequência, para aferir a existência do ato ilícito deve ser observada a presença de quatro elementos estruturantes, quais sejam: a conduta (ação ou omissão), o nexo causal, o dano e a culpa genérica.
3. No caso, em 20/01/2023 as partes celebraram acordo para suspensão da ação de busca e apreensão, entretanto, em 04/02/2023, o veículo foi apreendido, pois o réu peticionou informando a existência do acordo apenas em 06/02/2023, 15 dias após a realização do acordo, o que levou a efetiva apreensão do bem por dois dias. 3.1. Assim, a continuidade da demanda quando já efetivado acordo para restabelecer a adimplência da apelante, bem como o fato de o veículo ter sido apreendido após a realização deste acordo revela a conduta comissiva, sendo o nexo causal a existência do contrato de cédula de crédito bancário e o adimplemento deste e, por fim, o dano é in re ipsa como largamente decidido pelos tribunais. Vejamos: “(...) 3. Firmada a existência de acordo extrajudicial e tendo havido busca e apreensão do veículo dado em garantia, nos termos da DL 911/69, poderá o juízo determinar aplicação da multa prevista no artigo 3o, § 6o do referido decreto. 4. A responsabilidade civil da instituição bancária é objetiva, conforme art. 14 do CDC, Súmula n. 297/STJ e arts.186 e 927 do CC, tendo em vista o risco da atividade desenvolvida. Basta a demonstração do nexo de causalidade entre a falha do serviço e o evento danoso experimentado pela consumidora, para fins de reparação de danos. 5. É cabível compensação por dano moral quando a parte tem seu bem apreendido em decorrência de ação de busca e apreensão sem que estivesse em mora, tendo sido exposta a situação vexatória por parte do preposto da instituição financeira durante o cumprimento da medida constritiva, resultando na privação do uso do veículo. 6. Negou-se provimento ao apelo. (07028679220208070020, Relator: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 3/9/2021.)
4. Desta feita, no que se refere ao quantum arbitrado neste caso a título de reparação por danos morais de R$ 3.000,00 (três mil reais), se mostra razoável e em conformidade com as finalidades da reparação e com os princípios norteadores do arbitramento da modalidade, sendo suficiente para evitar novos comportamentos como os tratados nestes autos e compor o dano causado.
5. Em razão do parcial provimento do recurso, o réu deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência, estes fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.
6. Apelação parcialmente provida.